Tribunal: TJDFT
Processo: 0722459-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPRESA AÉREA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO VOO. SUPERIOR A 48 HORAS. REDEFINAÇÃO DA MALHA AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega que o atraso de 48 horas para chegada ao destino final ocorreu em razão da incidência de evento inevitável, qual seja o remanejamento da malha aérea em razão da pandemia da COVID-19. Requer a improcedência dos pedidos iniciais, em especial por sua condição financeira após a pandemia da COVID-19 e, subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado, a título de danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
5. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil).
6. A simples alegação de remanejamento da malha aérea não é suficiente para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
7. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
8. No caso, a impontualidade do transporte de passageiros resultou em prejuízos materiais que devem ser ressarcidos na extensão de sua ocorrência, bem como suplanta o mero aborrecimento do cotidiano, configurando-se, No caso, dano moral indenizável. A reparação por dano traduz-se como compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, também servindo de desestímulo à prática de condutas recorrentes.
9. O valor fixado, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão. Assim, considerando os valores de diárias inutilizadas e o da própria passagem adquirida, o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) amolda-se melhor ao conceito de justa reparação pelos danos morais.
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor dos danos morais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.